Tribunal: TJPA
Processo: 0817837-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817837-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: NILSON LEVI DA COSTA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0817837-34.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO.

PACIENTE: N. L. DA C. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PRESERVADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente N. L. da C. S., condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A,
caput
, do CPB). O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de: (A) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na sentença condenatória; (B) violação ao princípio da presunção de inocência; (C) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (D) qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente aguarde o trâmite processual em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva e a sentença condenatória apresentam fundamentação suficiente; (II) apurar se a prisão preventiva afronta o princípio da presunção de inocência; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (IV) analisar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva e a sentença condenatória encontram-se devidamente fundamentadas, com base nos requisitos do artigo 312, do CPP. Destacam-se o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, e o
periculum libertatis
, identificado na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo emprego de violência física contra a vítima de 07 (sete) anos e pelas ameaças proferidas contra a genitora da menor, o que demonstra a periculosidade do agente.

4.

Não há afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a proteção da integridade física e psicológica da vítima, sem antecipação da pena.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, dado o modus operandi do crime, o risco à paz social e a gravidade da conduta, que exige a manutenção da custódia cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública.

6.

As qualidades pessoais do paciente, embora mencionadas, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme o entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, que afasta a relevância isolada de tais características.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

2.

O princípio da presunção de inocência não é violado pela decretação da prisão preventiva, que possui caráter cautelar e atende aos requisitos legais.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública demandam a manutenção da custódia preventiva.

4.

Qualidades pessoais do acusado não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, artigo 312; CF/1988, artigo 5º, inciso LVII; CP, artigo 217-A.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado João Nelson Campos Sampaio, em favor do paciente N. L. DA C. S., sentenciado no dia 20/10/2024, condenado a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 217-A, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Penal nº 0800271-03.2024.8.14.0023.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, assim como da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) violação ao princípio da presunção de inocência; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22908566 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 23039612 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 23130387 - páginas 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos, no Auto de Inquérito Policial nº 00177/2024.100044-5 da Delegacia de Polícia do município de Irituia, Estado do Pará que, no dia 03/05/2024, por volta das 10H45, o paciente praticou atos libidinosos contra a vítima E. P. M. A., de 07 (sete) anos de idade.

Infere-se do referido Inquérito Policial que a ofendida foi convidada por sua genitora, a Senhora Roseli do Socorro Rodrigues de Moura, para lhe acompanhar até a casa de seu tio para buscarem carvão. Relata a genitora que a criança se adiantou e foi na frente de bicicleta, enquanto a testemunha partiu um pouco depois, em sua motocicleta.

Quando a mãe da ofendida chegou ao local, viu a bicicleta e o balde de colocar carvão jogados no chão e ao entrar na residência de seu irmão, viu em um dos quartos que a vítima estava nua e o coacto estava também nu e enforcando a criança com o vestido dela. Relata que gritou com ele, e este respondeu dizendo que não havia feito nada, tendo soltado a ofendida e ido em direção à genitora, empurrando-a, proferindo ameaças, dizendo que ia matá-la.

A genitora relata que conseguiu pegar uma arma de fogo, tipo espingarda do paciente, contudo, ele a empurrou novamente e tomou a arma de sua mão. Nesse momento, aproveitou para correr e fugir com a vítima para fora da casa. Enquanto isso, no interior do imóvel, o paciente tentava se vestir.

Nesse ínterim a mãe da vítima conseguiu acionar a Polícia, no entanto, quando os policiais chegaram o coacto já havia se evadido. Conforme relato das testemunhas policiais, o paciente foi preso durante a madrugada seguinte no município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, quando se preparava para fugir de motocicleta.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO

PREVENTIVA, ASSIM COMO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, quanto a sentença condenatória foram baseadas nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que foi verificada a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos da decisão que decretou a prisão preventiva
in verbis
:

[...]Assim, observa-se que estão presentes os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada pelas declarações acostadas aos autos, os quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que o segregado foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar também a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual juntamente com a materialidade.

Quanto ao requisito de cautelaridade do periculum libertatis, de igual modo se faz presente, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública. A ordem pública encontra-se ameaçada com a liberdade do segregado, face a gravidade concreta da conduta constatada pela violência empregada pelo réu durante o intento delituoso, uma vez que: a) enforcava a vítima de 07 (sete) anos quando foram encontrados; b) utilizou-se de uma arma branca enquanto entrava em luta corporal com a mãe da vítima. Assim, há o risco concreto à ordem pública com a soltura do segregado.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia-se a periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

POSTO ISTO, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito em tela, ao mesmo tempo em que CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, pelas razões alhures expendidas.[...]

Assim a sentença condenatória foi prolatada no dia 16/10/2024.

[...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o denunciado NILSON LEVI DA COSTA SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 217-A, caput, do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:

1) Culpabilidade: é desfavorável, na medida em que o réu agiu violentamente contra a vítima, na medida em que a imprensou contra a parede e retirou suas roupas íntimas à força, extrapolando o tipo penal;

2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos;

4) Personalidade do agente: não há o que valorar nos autos;

5) Motivo do crime é satisfazer a própria lascívia, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6) Circunstâncias do crime: nada a valorar;

7) Consequências do crime: não há como valorar nos autos;

8) comportamento da vítima: nada a valorar.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se que não concorrerem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 2º, parágrafo primeiro da Lei 8072/90, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea a e §3º todos do Código Penal, bem como se levando em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, fazendo a detração somente no quis diz respeito à análise do regime inicial e cumprimento de pena.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a prisão preventiva a que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade nas referidas decisões, visto que a mesmas foram baseadas em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Igualmente, entendo que a alegação de violação ao Princípio da Presunção de Inocência é descabida, pois a prisão não visa antecipar a análise do mérito, mas apenas garantir a efetividade do processo, a manutenção da ordem pública e a aplicação da Lei Penal, pelo que creio não haver violação ao referido Princípio, não sendo aconselhável que se coloque o coacto em liberdade se estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024